Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelos autores, imputando-lhes, ainda, o pagamento da perícia determinada.
2. Segundo a regra geral prevista nos incisos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Admite-se a inversão da lógica processual prevista no referido dispositivo em situações em que haja determinação expressa da lei (inversão “ope legis”) – como, por exemplo, no caso do art. 12, §3o, II, e do art. 14, §3o, inciso I, ambos do CDC; ou quando houver verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente do ponto de vista técnico (inversão “ope judicis”, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC). Há, ainda, no §1o do art. 373 do CPC, previsão expressa de dinamização do ônus probatório quando se constatar que a parte inicialmente dispensada de tal ônus possui melhores condições de produzir a prova necessária à elucidação da controvérsia, desde que sua produção não seja impossível ou demasiadamente penosa, conforme assegura o §2o do art. 373 do CPC.
4. Constatando-se que, na hipótese, a inversão do ônus da prova decorre de forma automática, por força de lei (“ope legis”) – Art. 14, §3o, do CDC, cabe a parte agravada o ônus de demonstrar a inexistência do defeito alegado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A inversão do ônus da prova determinada com alicerce no Código Consumerista não implica a responsabilização automática da parte ré de custear a produção da prova pericial se esta não a tiver requerido.
6. Os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes.
7. Se a produção da prova pericial foi postulada pela parte agravada, a responsabilidade de arcar com o adiantamento dos encargos periciais deve recair sobre ela, não sendo possível transferir aos autores a obrigação de custear a produção de prova que não requereram.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.